Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700883-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DUTRA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator